Tribunal: TJDFT
Processo: 0751726-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DAS MILHAS DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS NOVAS PASSAGENS DE VOLTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em requer a reforma da sentença para que a parte ré seja condenada a restituir os valores despendidos com a compra de novas passagens em razão da alteração do voo, no montante total de U$1.326,40 (um mil, trezentos e vinte e seis dólares e quarenta centavos), bem como a devolução de 80.000 (oitenta mil) pontos “Multiplus” gastos na aquisição das passagens originais.
1) A relação é de consumo em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
2) Consta dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas de São Francisco/EUA para São Paulo, com conexão em Los Angeles para o dia 28/03/2019, por meio do programa de fidelidade da primeira ré. No entanto, no dia da viagem, foram surpreendidos com a informação de voo tinha sido antecipado de 12h15m para às 08h20m e que não foram informados sobre a antecipação. Em razão da alteração, efetuaram a compra de novas passagens de volta ao Brasil. As rés foram condenadas ao pagamento das taxas e à restituição de 80.000 milhas, além da indenização por danos morais.
3) Os recorrentes requerem a restituição do total das milhas utilizadas para aquisição das passagens, ou seja, mais 80.000 (oitenta mil milhas) bem como a restituição dos valores despendidos com a compra das novas passagens. A despeito dos argumentos levantados pelos recorrentes, observa-se que foram utilizadas 160.000 (cento e sessenta mil) milhas para a compra das passagens, ou seja, para o trecho de ida e volta. Porém, os recorrentes utilizaram metade para o voo de ida, sendo cabível apenas a restituição de metade, conforme constou da sentença.
4) Da mesma forma, não fazem jus à devolução dos valores desembolsados com a compra de novas passagens, pois já houve o estorno das milhas, sob pena de o trecho de volta tornar-se gratuito, o que configuraria o enriquecimento sem causa, que é vedado no ordenamento jurídico. Além disso, os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944), devendo a sentença também deve ser mantida nesse ponto.
5) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
6) Condenada a parte recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
7) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.